Tribunal: STJ
Processo: 5001584-49.2021.8.24.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2254496 - SC(2026/0023031-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: K DOS S C
ADVOGADOS
: VITÓRIA DE OLIVEIRA ROCHA ALVES - SE005665
GRACIELE BEZERRA QUEIROZ - AL016854
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: L T G I
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS JUSTUS - PR070059
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DO JULGADO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado. Por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. Tal recurso não se presta à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado.
3. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c34f1d3-cdcd-410a-ae86-467ba34e13a8

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c34f1d3-cdcd-410a-ae86-467ba34e13a8

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2254496 - SC(2026/0023031-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: K DOS S C
ADVOGADOS
: VITÓRIA DE OLIVEIRA ROCHA ALVES - SE005665
GRACIELE BEZERRA QUEIROZ - AL016854
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: L T G I
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS JUSTUS - PR070059
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DO JULGADO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado. Por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. Tal recurso não se presta à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado.
3. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por K. DOS S. C. contra
acórdão de e-STJ fls.
no qual a Sexta Turma negou provimento ao agravo
355/367,
regimental, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 355):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REVISÃO DA CONDENAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N.
E
PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO
7/STJ
279/STF.
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

MÍNIMA.
DO CPP. DANO MORAL IN RE IPSA.
ART. 387, INCISO IV,
INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO
NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DA
CONGRUÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO CONFIGURADA
1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos
autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e
da materialidade do delito de importunação sexual. Desse modo, a mudança
da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das
provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o
Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos
(SúmulaS n.
e
).
7/STJ
279/STF
2. O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que "[a] fixação
do valor mínimo para reparação de danos morais encontra respaldo no
IV, do CPP, sendo suficiente a comprovação da materialidade e
art. 387,
autoria do delito, bem como o abalo psicológico à vítima, sem necessidade
de produção de prova específica" (AgRg no relator AREsp n. 3.023.020/DF,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
.
17/11/2025)
3. Desse modo, constando na denúncia tanto o pedido expresso de fixação
de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à
vítima em decorrência do delito, quanto a indicação do valor indenizatório
pretendido, não há se falar em ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.
4. Agravo regimental desprovido.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a defesa alega que
373/383
"o acórdão
embargado incorre em vícios relevantes de omissão e contradição, notadamente ao
deixar de enfrentar teses jurídicas centrais deduzidas e ao aplicar, de forma automática
e não dialética, os óbices sumulares, comprometendo a integridade, a coerência e a
(e-STJ fl. 374).
completude da prestação jurisdicional"
Aduz que "o acórdão embargado incorre em omissão substancial ao deixar
de enfrentar, de maneira analítica e individualizada, a tese nuclear suscitada,
consistente na distinção técnico-jurídica entre o vedado reexame do conjunto fático-
probatório e o controle da juridicidade da valoração da prova, este plenamente
(e-STJ fl. 375).
admissível na via do recurso especial"
Sustenta que "o acórdão embargado incorre, novamente, em omissão
relevante ao deixar de enfrentar, de forma específica e tecnicamente adequada, a tese
defensiva de insuficiência probatória sob perspectiva estritamente jurídica, limitando-se
a reproduzir, de maneira abstrata e padronizada, o entendimento jurisprudencial acerca
(e-STJ fl. 376).
do valor da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual"
Defende que "emerge, ainda, do acórdão embargado, vício de contradição
interna de elevada relevância, consubstanciado na aplicação seletiva e assimétrica do
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

óbice previsto na
o que compromete a coerência lógica do julgado e
Súmula 7/STJ,
(e-STJ fl. 378).
evidencia deficiência na fundamentação adotada"
Assevera, ainda, que "o acórdão embargado também incorre em omissão
relevante ao deixar de enfrentar, de maneira específica e adequada, a tese defensiva
de violação ao sistema acusatório e às garantias do contraditório e da ampla defesa no
tocante à fixação da indenização mínima prevista no
do Código de
art. 387, inciso IV,
(e-STJ fls.
).
Processo Penal"
379/380
Afirma, assim, que, "diante das omissões e contradições evidenciadas nos
tópicos anteriores, impõe-se o pronunciamento expresso e fundamentado desta
Colenda Corte acerca das matérias suscitadas, especialmente no que tange à correta
interpretação e aplicação dos arts. 215-A do Código Penal, 386, incisos II e VII, 387,
inciso IV, e 619 do Código de Processo Penal, bem como do
da
art. 93, inciso IX,
(e-STJ fl. 381).
Constituição Federal"
Pleiteia, ao final, o esclarecimento dos vícios apontados e a atribuição de
efeito modificativo aos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nada obstante as razões recursais, tenho que o recurso não prospera.
A decisão ora embargada está fundamentada nos seguintes termos (e-STJ
fls.
):
360/367
O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de
fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser
mantida em todos os seus termos.
Conforme asseverado na decisão ora agravada, a defesa pleiteia a
absolvição do réu, alegando que as provas carreadas aos autos não
corroboram a acusação. Subsidiariamente, requer "a cassação do acórdão
recorrido no ponto, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que seja oportunizado o contraditório e verificada a efetiva
existência de dano indenizável" (e-STJ fl. 286).
O Tribunal de origem, no ponto, manifestou-se nos seguintes termos para
manter a sentença condenatória (e-STJ fls.
):
253/254
A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelos
documentos constantes no Inquérito Policial (evento 1, P_FLAGRANTE1),
notadamente o boletim de ocorrência lavrado na ocasião dos fatos e o
relatório circunstanciado da autoridade policial, bem como pela prova oral
colhida em ambas as fases da persecução.
A vítima, ouvida em juízo (evento 76, VIDEO4), descreveu com minúcia a
dinâmica dos acontecimentos, relatando que estava na Praia do Rosa com
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

sua irmã e amigas quando o réu se aproximou do grupo. Após insistentes
tentativas de investir em sua irmã e também nela própria, sempre repelidas
de forma clara, o acusado, em dado momento, segurou-a pela cintura e
passou a mão em sua coxa e em sua genitália, por cima do biquíni, ocasião
em que a ofendida, assustada, reagiu de imediato, empurrando-o e gritando
em alta voz, de modo a afastá-lo. Narrou ainda que, não bastasse a invasão,
o episódio lhe causou forte constrangimento, razão pela qual procurou auxílio
junto ao posto de salva-vidas, sendo em seguida abordada por policiais
militares.
A propósito, em crimes de natureza sexual, por serem comumente praticados
na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório,
principalmente quando coadunada ao restante das provas produzidas nos
autos.
[...]
A narrativa apresentada foi corroborada pelo depoimento de sua irmã,
também em juízo (evento 76, VIDEO1), a qual confirmou as insistentes
investidas do acusado, bem como descreveu ter encontrado a vítima aos
prantos e exaltada, logo após a ocorrência, ocasião em que ouviu dela o
relato imediato de que fora tocada indevidamente.
O Policial Militar Levi Pereira Feitosa, responsável pelo atendimento da
ocorrência, declarou em audiência (evento 76, VIDEO3) que encontrou a
ofendida chorando na areia da praia, ocasião em que ela espontaneamente
narrou ter sido vítima de importunação sexual e, de pronto, apontou o
apelante como autor da conduta, sendo ambos conduzidos à delegacia.
Embora algumas testemunhas ligadas ao réu tenham afirmado não ter
presenciado diretamente o ato, todas confirmaram a reação exaltada da
vítima contra o acusado logo após o episódio, fato que, longe de fragilizar o
relato, reforça a coerência interna da versão acusatória.
Ademais, a inexistência de qualquer motivo para que a ofendida imputasse
falsamente delito tão grave a um desconhecido, colocando-se inclusive em
posição de exposição pessoal em local público e em meio a estranhos,
reforça a credibilidade de sua narrativa.
O próprio réu, em interrogatório judicial (evento 76, VIDEO7), limitou-se a
negar os fatos e a insinuar que a vítima teria inventado a acusação, em
decorrência de uma suposta discussão, tese que não encontra respaldo em
nenhum elemento dos autos e que se mostra inverossímil diante da
consistência das declarações prestadas, da reação imediata da ofendida e da
convergência dos demais relatos colhidos em ambas as fases da persecução
penal.
Não procede, igualmente, a alegação defensiva de que o ato teria sido um
gesto ambíguo ou mal interpretado. A conduta descrita pela vítima,
consistente em segurar-lhe a cintura e tocar-lhe a região íntima sem
consentimento, após sucessivas negativas, é típica manifestação de lascívia
e subsome-se, de forma clara, ao tipo penal do
-A do Código Penal,
art. 215
não havendo falar em ausência de dolo ou desclassificação para outra figura
típica.
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

Assim, restando demonstrado que o agente agiu de forma consciente e
voluntária para satisfazer sua lascívia, impõe-se a manutenção da
condenação tal como fixada na sentença.
Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, analisando os elementos
probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, entendeu
comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
Desse modo, tenho que a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n.
e
).
7/STJ
279/STF
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES CONTRA A
DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA.
VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina que deu parcial provimento à apelação criminal, condenando o
agravante pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e
fixando valor mínimo indenizatório à vítima.
2. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 7 do STJ, entendendo que a
pretensão absolutória demandaria reexame de provas, o que é vedado em
sede de recurso especial.
3. No agravo regimental, a defesa alegou: (i) inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ; (ii) violação ao
do CPP, por ausência de prequestionamento;
art. 619
(iii) insuficiência de provas para a condenação, baseando-se exclusivamente
na palavra da vítima; e (iv) inadequação do valor mínimo indenizatório fixado,
requerendo sua exclusão ou redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação por
importunação sexual pode ser mantida com base na palavra da vítima; (ii)
verificar a aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ para afastar a análise de
provas; e (iii) avaliar a adequação do valor mínimo indenizatório fixado à
vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes contra a dignidade
sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória,
especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como
ocorreu no caso concreto.
6. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demanda reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. O valor mínimo indenizatório foi fixado com base na extensão do dano
moral sofrido pela vítima e nas condições financeiras do agravante, sendo
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

reduzido pelo Tribunal de origem para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Conclusão
diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. A fixação de valor mínimo indenizatório em casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que
haja pedido expresso, ainda que sem especificação de quantia, e
independentemente de instrução probatória específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui
especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual.
2. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser
analisada em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório em casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso, ainda
que sem especificação de quantia, e independentemente de instrução
probatória específica.
4. A alteração do valor mínimo indenizatório fixado esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 387, IV; CP,
-A.
art. 215
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, REsp 1.643.051/MS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28.02.2018; STJ,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp 1.571.008/PE,
04.02.2016.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.192.674/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
Direito penal. Agravo regimental. Importunação sexual e assédio sexual.
Alegação de nulidade e insuficiência de provas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado em oposição a acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Alagoas, que manteve condenação por
importunação sexual e assédio sexual.
2. O acórdão recorrido rejeitou alegações de nulidade por ausência de
intimação de nova data de julgamento e ausência de oitiva de testemunhas
de defesa, além de considerar suficientes os elementos probatórios para a
condenação.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência
de intimação da nova data de julgamento da apelação e por ausência de
oitiva de testemunhas de defesa; e (ii) saber se os elementos probatórios são
suficientes para sustentar a condenação.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não há nulidade
quando o adiamento do julgamento ocorre para uma das três sessões
subsequentes à originalmente designada, sendo desnecessária nova
intimação.
5. A defesa técnica dispensou expressamente a oitiva das testemunhas
remanescentes durante a audiência de instrução, caracterizando preclusão,
conforme II, do CPP.
6. A pretensão de absolvição esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, sendo os depoimentos
das vítimas considerados coerentes, harmônicos e corroborados por outros
elementos dos autos.
7. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial
relevância, sobretudo quando prestada sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há nulidade por ausência de intimação de nova data de julgamento
quando o adiamento ocorre para uma das três sessões subsequentes à
originalmente designada.
2. A dispensa expressa de oitiva de testemunhas pela defesa técnica
caracteriza preclusão, nos termos do
II, do CPP.
art. 571,
3. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial
relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e
prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório esbarra na Súmula
n. 7 do STJ.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.134.913/AL,
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
-A DO CÓDIGO PENAL.
ART. 215
CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PALAVRA DA
VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. REFORMA DO
JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
condenação do recorrente por importunação sexual (art. 215-A do Código
Penal). O Tribunal de origem confirmou a materialidade e autoria do crime
com base na palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais. A
defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a
condenação se baseou apenas no depoimento da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais: (i) se a condenação por importunação sexual
pode ser mantida com base na palavra da vítima, corroborada por
depoimentos testemunhais; (ii) se é cabível a absolvição, considerando que a
defesa alega insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de natureza sexual, tem
valor probatório preponderante, principalmente quando corroborada por
outros elementos, como depoimentos de testemunhas e policiais. No
presente caso, a versão da vítima foi firme e coerente, e corroborada por
depoimentos de policiais que atenderam o chamado, o que confere
legitimidade à condenação.
4. A negativa de autoria pelo recorrente não foi corroborada por outros
elementos de prova e se encontra isolada no contexto probatório.
5. Para reverter a condenação com base em suposta insuficiência de provas,
seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em recurso especial, conforme estabelece a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial conhecido, para negar provimento ao recurso
especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.556.447/DF,
julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
6/12/2024.
Por fim, anote-se que o entendimento deste Superior Tribunal é no sentido
de que "[a] fixação do valor mínimo para reparação de danos morais
encontra respaldo no IV, do CPP, sendo suficiente a comprovação da
materialidade e autoria do
delito, bem como o abalo psicológico à
art. 387,
vítima, sem necessidade de produção de prova específica" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 3.023.020/DF,
julgado em
DJEN de
).
11/11/2025,
17/11/2025
No presente caso, como bem observado pelo Parquet Federal em seu
parecer, "verifica-se, da análise da denúncia acostada às fls.
dos
2/3
presentes autos, que o Parquet Estadual requereu, expressamente, “a
condenação do denunciando por danos morais no montante de R$ 1.100,00
(mil e cem reais), como fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do
IV, do CPP”, verificando-se, assim, o pedido expresso de
art. 387,
indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à
vítima em decorrência do delito e o valor pretendido. Portanto,
diferentemente do alegado pelo Recorrente, houve, na espécie, pedido
expresso do Ministério Público para fins de indenização por danos morais,
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

motivo pelo qual não merece amparo a irresignação do Recorrente" (e-STJ
fl. 316).
Desse modo, constando na denúncia tanto o pedido expresso de fixação de
indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à
vítima em decorrência do delito, quanto a indicação do valor indenizatório
pretendido, não há se falar em ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INVIABILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255,
§ 1o, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
-A, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA
ART. 217
CONFISSÃO INFORMAL REALIZADA DURANTE A ABORDAGEM
POLICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. EXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTOS DO ACÕRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS NAS
RAZÕES RECURSAIS. AVISO DE MIRANDA. SÚMULA N. 283/STF.
ADVERTÊNCIA DO ABORDADO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO.
EXIGÊNCIA APENAS EM INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. ARTIGO 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO
DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA
SÚMULA N. 7/STJ.
DA VÍTIMA. RELEVO DIFERENCIADO NOS CRIMES CONTRA A
LIBERDADE SEXUAL. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA.
DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE
SÚMULA N. 83/STJ.
DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM
IMPOSSIBILIDADE
2/3.
DE QUANTIFICAÇÃO DO NÚMERO EXATO DE INFRAÇÕES. NÚMERO DE
CRIMES
INDETERMINADO.
SUCESSÃO
DE
ABUSOS
POR
CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PLEITO
DE
AFASTAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
MÍNIMA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANO MORAL
ART. 387, INCISO IV,
IN RE IPSA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO
EXPRESSO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA,
DA CONGRUÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
17. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em
REsp n. 1.986.672/SC,
julgamento realizado em
alterou a compreensão anteriormente
8/11/2023,
sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade
de se dispensar a instrução específica acerca do dano diante da presunção
de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto , é
imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e
(ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação
ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. Precedentes.
18. Na hipótese vertente, consoante assentado pela Corte local, constam na
denúncia tanto o pedido expresso de fixação de indenização a título de
reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência do
delito, quanto a indicação do quantum indenizatório pretendido (e-STJ fls.
1246), não havendo, portanto, falar em ofensa aos princípios do contraditório,
da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.
19. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.242.976/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
19/2/2026.
Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem
presentes no caso em análise.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

O texto do
é suficiente à sua compreensão e inexiste omissão a ser
decisum
colmatada. O julgado decidiu a controvérsia de maneira fundamentada, porém
contrária aos interesses do embargante.
Acerca do vício da omissão, o vaticínio da doutrina aponta a seguinte
direção:
[...] A omissão configura-se quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da
matéria submetida à sua apreciação, inclusive quanto ao ponto acessório,
como seria o caso da condenação em despesas processuais. Mas inexiste
omissão suprível por embargos de declaração quando se trata de matéria
cuja apreciação dependia de provocação da parte, que não ocorreu.[...]
(GRINOVER, Ada Pellegrini; FILHO, Antonio Magalhães Gomes &
FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no processo penal: teoria geral
dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos
tribunais. – 5. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 228.)
No que tange à contradição, tem-se que o vício que autoriza a oposição dos
embargos é aquele verificado na decisão, vale dizer, o que ocorre entre os elementos
que compõem a estrutura da decisão, de modo a haver divergência entre a
fundamentação e o dispositivo. Trata-se da chamada contradição interna. Aqui isso
não ocorreu. Portanto, não há como encampar a existência da mácula a autorizar o
acolhimento dos aclaratórios.
No mesmo sentido, é a firme compreensão deste Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
QUE SE ESBARRA EM ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE
REEXAME. INCABIMENTO.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está
disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a
inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da
pretensão aclaratória.
2. A omissão ocorre apenas quando o juiz deixa de apreciar questão
suscitada e essencial para o deslinde do processo, o que não se confunde
com a expressa recusa em decidir recurso fundado em matéria
constitucional e que não preenche os requisitos específicos de
admissibilidade notabilizados nos enunciados da Súmula da jurisprudência
dos Tribunais Superiores.
3. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o
pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a
pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.525.437/PR,
relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
)
12/4/2016,
22/4/2016.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao
menos, uma das hipóteses previstas no
do Código de Processo
art. 619
Penal.
2. Na espécie, a controvérsia foi solucionada integralmente, com
fundamentação clara, adequada e suficiente, razão pela qual não há ofensa
ao citado dispositivo. A insatisfação com o resultado trazido na decisão
judicial não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é
interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da
decisão impugnada e outro parâmetro externo. Precedentes.
4. É descabido postular a concessão da ordem de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. Precedente.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
AREsp n. 794.247/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2016,
14/3/2016.
Outrossim, o embargante requer a análise do
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
Ocorre que, em recurso especial, não se analisa a alegada afronta a
dispositivos constitucionais, mesmo com o escopo de prequestionamento da matéria,
sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Assim, não há, no acórdão embargado, nenhuma situação que dê amparo
ao recurso integrativo.
As razões do recurso revelam, na verdade, o inconformismo com o desfecho
da causa e objetivam puramente a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível em
aclaratórios.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:54
Código de Controle do Documento: 2d0408b3-a43c-47a1-acc0-32afd5ae9d76

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0023031-9
REsp 2.254.496 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50015844920218240030
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: K DOS S C
ADVOGADA
: VITÓRIA DE OLIVEIRA ROCHA ALVES - SE005665
ADVOGADA
: GRACIELE BEZERRA QUEIROZ - AL016854
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: L T G I
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS JUSTUS - PR070059
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: K DOS S C
ADVOGADA
: VITÓRIA DE OLIVEIRA ROCHA ALVES - SE005665
ADVOGADA
: GRACIELE BEZERRA QUEIROZ - AL016854
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: L T G I
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS JUSTUS - PR070059
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155212449506113@
2026/0023031-9 - REsp 2254496 Petição : 2026/0031222-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:20
Código de Controle do Documento: 4A270DB3-175E-4331-BFBB-5E053A799602